Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora afirma ter sido contratada para prestar serviços profissionais como psicóloga no mês de dezembro de 2024, com remuneração ajustada no valor de R$ 3.000,00, sem que houvesse o pagamento correspondente. Em razão disso, requereu a condenação da parte ré ao pagamento da quantia devida, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prestação de serviços e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, devidamente corrigidos, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura violação a direitos da personalidade.
3. A parte autora interpõe recurso inominado, insurgindo-se exclusivamente contra o indeferimento do pedido de danos morais. Sustenta, em síntese: (i) que o inadimplemento da remuneração gerou graves dificuldades financeiras; (ii) que a ausência de pagamento de verba de natureza alimentar violou sua dignidade e ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.
4. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença e sustentando a inexistência de dano moral indenizável. Não foram suscitadas preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o inadimplemento da remuneração decorrente da prestação de serviços configura, no caso concreto, dano moral indenizável; (ii) se as circunstâncias narradas pela recorrente ultrapassam o mero inadimplemento contratual e caracterizam violação a direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada à luz das regras gerais da responsabilidade civil, previstas nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que condicionam o dever de indenizar à presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
7. Conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
8. No caso concreto, restou comprovada a prestação de serviços pela autora, bem como o inadimplemento da remuneração ajustada, circunstância reconhecida na própria sentença, razão pela qual foi corretamente determinada a condenação da ré ao pagamento da quantia devida.
9. Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica a presença de elementos capazes de caracterizar lesão a direitos da personalidade.
10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais capazes de provocar abalo relevante à esfera íntima da parte.
11. No presente caso, embora a recorrente alegue dificuldades financeiras decorrentes do não recebimento da remuneração, tais circunstâncias não se mostram suficientes para caracterizar violação à honra, imagem ou dignidade, tratando-se de consequências patrimoniais ordinárias decorrentes de inadimplemento contratual.
12. Registre-se, ainda, que não houve demonstração de exposição pública, constrangimento institucional, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer situação excepcional apta a justificar a reparação extrapatrimonial pretendida.
13. Desse modo, os fatos narrados não ultrapassam o campo do mero dissabor cotidiano, inerente às relações negociais, sendo inadequada a ampliação do instituto do dano moral para abranger hipóteses de inadimplemento contratual desprovidas de circunstâncias agravantes.
14. Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer o direito patrimonial da autora e afastar a pretensão indenizatória.
15. Portanto, não se verificam razões para reforma da sentença, que se mostra em consonância com a jurisprudência dominante e com os elementos probatórios constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
17. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.